Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-08.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010358-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WERYCK CASSIANO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 025.529.121-33 (APELANTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
-

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
IN
VALIDEZ
PARCIAL
INCOMPLETA DO
TORNOZELO
-
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E
A
O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
-
SÚMULA 474 DO STJ
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A perda parcial incompleta do membro do quadril não se enquadra na perda funcional completa de um dos membros inferiores.

2.
O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n
.
474.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WERYCK CASSIANO DE SOUZA CAMPOS

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
–
DPVAT
ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.
,
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial para:

a)
condenar a requerida ao pagamento
do
valor

de R$ 843,75

conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente em tornozelo direito
,
corrigido monetariamente data do sinistro
(17/07/2015)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b)
condenar a requerida
ao pagamento do

valor de R$ 51,99

por
restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS
),corrigido
monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.

c) condenar a requerida
ao pagamento das custas proces
suais e honorários advocatícios, estes fixados
em R$ 1.500,00
.

Em suas razões recursais,
a recorrente
alega
, em síntese,
que a
sentença recorrida aplicou de forma equivocada a tabela proporcional de indenização prevista na legislação vigente, o que resultou em uma quantia inadequada e insuficiente para cobrir os danos sofridos.

Assevera que
sofreu invalidez permanente e
a aplicação correta da legislação deveria resultar na concessão do valor máxi
mo de R$ 13.500,00
. No entant
o,
a
perícia médica judicial atestou uma incapacidade
física parcial incompleta leve de 25% e a
sentença, ao fixar a indenização em apenas R$ 843,75, não considerou adequadamente o nexo causal entre o acidente e a
extensão das lesões, nem aplicou corretamente o critério proporcional estabelecido pela súmula, resultando em uma quantia que não cobre as reais necessidades e os danos sofridos
.

Ao final
,
pugna pelo
provimento do

recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id.
247303746
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WERYCK CASSIANO DE SOUZA CAMPOS

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.
,
aduzindo
, em síntese,
que em
17/07/2015

sofreu
acidente
automobilístico

e foi
diagnosticado com
fratura e lesões ligamenta
res aguda ao nível do tornozelo,
o qu
e
ocasionou a sua invalidez permanente
, fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da
diferença
do seguro obrigatório – DPVAT por invalidez permanente no valor de R$

13.500,00
e R$

2.700,00 referente
as
despesas médicas
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
autora
, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula n
.
474
, vejamos:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu (Id.
247303711
):

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou
a
incapacidade

e o percentual
do comprometimento
anatômic
o
e/ou funcional
in
completa
leve do tornozelo direito
(
25
%),
demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Para os danos corporais segmentares (parciais), a tabela da Susep assim dispõe:

Logo:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(
ii
) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei n
.
6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09);

(
iii
) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
C
omprometimento parcial incompleto leve

do tornozelo direito

R$ 13.500,00 x
25
%
(Perda
completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo)

x
2
5
% (perda
de repercussão prevista na perícia) = R$
843,75
(
oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
)
.

Desta forma, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) para a
i
ncapacidade parcial incompleta leve
do tornozelo direito
,
qual seja, R$
843,75
(
oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
)
, exatamente
o que foi fixado na sentença
.

Assim,
não
há
como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024